Tribunal: TJES
Processo: 5002850-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002850-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: APARECIDA BASTOS DE FREITAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5002850-32.2023.8.08.0035

Recorrente: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C V - AEROMEXICO

Recorrido: APARECIDA BASTOS DE FREITAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando com detença os autos, tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

O §1º do art. 42 da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo do recurso inominado deve ser realizado no prazo de 48 horas da interposição do Recurso Inominado.

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O enunciado FONAJE nº 80 complementa a legislação ao dispor que o pagamento do preparo e sua efetiva comprovação devem ocorrer no prazo de 48 horas.

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Ao compulsar detidamente os autos, observo que o Recurso fora interposto no dia 09/02/2024, todavia a parte não realizou a comprovação do pagamento do preparo no tempo devido, explico.

Embora o recurso e o pagamento do preparo tenham se dado em 09/02/2024, a comprovação apenas foi realizada no dia 15/02/2024.

Assim, sendo a interposição do recurso no dia 09/02/2024 às 19h13min, teria a parte até às 19h13min do dia 11/02/2024 para realizar a comprovação do pagamento do preparo.

O Enunciado nº 4 das turmas recursais do TJES prevê que terminando o praz em dia não útil, prorrogar-se-á para a primeira hora forense (12h00min - meio-dia) do dia útil seguinte.

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Nesse sentido, o ato normativo nº 673/2023 do E. TJES previa que nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro não haveria expediente em razão do feriado do carnaval, pelo qual a parte teria até às 12h00min do dia 15/02/2024 para comprovar o pagamento do preparo.

Ocorre que a parte recorrente apenas realizou a comprovação do pagamento do preparo às 18h10min do dia 15/02/2024, pelo qual revela-se a deserção do recurso interposto.

Cabe destacar que conforme o comprovante de pagamento juntado ao ID 8266695 foi realizado no dia 09/02/2024 às 16h11min, horário anterior à interposição do recurso, pelo qual poderia a parte recorrente ter comprovado tempestivamente o pagamento do preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)